Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001128-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §3º, III, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itaúba/MT contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo saldo credor de R$ 434.197,03 a título de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante defende que o percentual aplicável seria o mínimo de 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando R$ 335.357,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, III, do CPC/2015, ou se deve ser aplicada a sistemática de escalonamento prevista no §5º do mesmo artigo, considerando os termos expressos do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial fixou expressamente a aplicação dos “percentuais mínimos” definidos no art. 85, §3º do CPC/2015, o que afasta a aplicação da metodologia de escalonamento prevista no §5º do mesmo artigo.

4.

A interpretação literal e coerente do comando judicial impõe a adoção de um único percentual mínimo correspondente à faixa em que se insere o valor da causa, no caso, 5% previsto no inciso III do §3º do art. 85 do CPC/2015.

5.

A aplicação do percentual único de 5% atende à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, evitando a ampliação indevida da condenação além dos limites do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A expressão “percentuais mínimos” contida no título executivo judicial impõe a aplicação de um único percentual mínimo correspondente à faixa do valor da causa, afastando a metodologia de escalonamento prevista no §5º do art. 85 do CPC/2015.

2.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os exatos termos do título executivo judicial, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §3º, III, e §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1850512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.06.2020, DJe 07.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes Pares

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAÚBA, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001138-03.2015.8.11.0096, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pelo credor, ora agravado, reconhecendo um saldo credor de R$ 434.197,03 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e três centavos).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada padece de erro material ao homologar os cálculos
apresentados pelo Estado de Mato Grosso. Argumenta que, embora concorde com o valor atualizado da causa utilizado como base de cálculo pelo agravado (R$ 6.707.140,67), discorda da aplicação da sistemática de escalonamento para apuração dos honorários advocatícios, pois entende que deveria ser aplicado o percentual único de 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando R$ 335.357,03 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (I
d
263533275).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, sustentando que os cálculos foram realizados exatamente nos termos do art. 85, §3º do CPC, observando-se a regra do escalonamento expressamente prevista no título executivo judicial, motivo pelo qual a decisão recorrida deveria ser mantida

(I
d
273451913
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção por entender que a matéria não reclama a participação ministerial, abstendo-se de adentrar o mérito da causa (I
d
273816389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025